Tribunal: TJES
Processo: 0028640-59.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028640-59.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.076 DO STJ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e majorou os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ, requerendo a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de aplicação do Tema 1.076 do STJ para a fixação dos honorários advocatícios, em observância aos critérios do art. 85, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, por sua natureza de recurso de fundamentação vinculada, têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A embargante, sob a alegação de omissão, pretende rediscutir o mérito da decisão, visando a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, o que demanda interposição de recurso próprio, não sendo cabível em sede de embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ, no REsp 2.079.995/MG, estabelece que mesmo questões de ordem pública, quando decididas, devem ser impugnadas por recurso próprio, sob pena de preclusão.

O acórdão embargado não incorreu em omissão, pois a fixação dos honorários em grau recursal observou o art. 85, § 11, do CPC, não sendo possível, em remessa necessária, agravar a situação da Fazenda Pública (Súmula 45/STJ e REsp 1.233.311/PR).

O reexame necessário tem caráter protetivo e não pode ser utilizado para beneficiar a parte adversa por ausência de recurso voluntário da interessada, sob pena de reformatio in pejus.

O prequestionamento pretendido não se justifica, pois não houve vício sanável no acórdão embargado que exigisse novo pronunciamento sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que fixa honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando ausente impugnação específica por recurso próprio quanto à base de cálculo estabelecida na sentença.

A aplicação do Tema 1.076 do STJ pressupõe a existência de recurso voluntário da parte interessada, sob pena de preclusão.

A remessa necessária não autoriza a reformatio in pejus nem permite a majoração dos encargos da Fazenda Pública sem provocação recursal.

O prequestionamento mediante embargos de declaração exige a presença de vício no acórdão, o que não se verifica quando o acórdão se mostra completo e coerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 3º e 11; STJ, Súmula 45.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.079.995/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024, DJe 12.03.2024; STJ, REsp nº 1.233.311/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.05.2011, DJe 31.05.2011; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJES, ApC nº 0000608-25.2019.8.08.0069, 2ª Câmara Cível, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 29.07.2024; TJES, EDAC nº 48140164095, Rel. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, j. 18.07.2017, pub. 26.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Nas contrarrazões (id. 10474337), o Estado do Espírito Santo assere que “
resta notório que os embargos opostos objetivam tão somente rediscussão da matéria já decidida, na medida em que não objetivam o saneamento de omissão, contradição e obscuridade da decisão, motivo pelo qual não merecem ser conhecidos
”.

Registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

No caso, da percuciente leitura da petição recursal, depreende-se que a embargante aponta a existência de omissão relativa à aplicação do Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça no momento de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), a fim de que fossem observados os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a eventual existência dos vícios deve ser apreciada no julgamento do mérito do recurso.

Posto isso,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de cabimento.

V O T O

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
(ID. 8188485) opostos pelo
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA
contra o v. acórdão desta 2ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais em conformidade com a base de cálculo fixada no
decisum
objurgado.

Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação do Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que, ao majorar os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), não foram observados "os percentuais e critérios estabelecidos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil".

Requer sejam providos os embargos de declaração, a fim de que este Órgão Colegiado se “
pronuncie expressamente sobre a necessidade de observância do artigo 85, § 3º, do CPC – em conformidade com o Tema Repetitivo 1.076/STJ, ao julgar a Remessa Necessária
”.

Registro
não assistir razão à embargante
quanto à omissão apontada, pelas razões que passo a expor.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, o qual foi alegado pela Embargante, caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

Na hipótese, entretanto, tenho que a embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, a alteração do resultado alcançado por intermédio do acórdão embargado, consistente na modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo
a quo
,
cujo capítulo não foi por ela impugnado mediante interposição de recurso de próprio
.

Ademais, embora não desconheça a orientação do Superior Tribunal de Justiça, exarada no Tema Repetitivo 1.076, é de se dizer que, proferida a sentença,
competia à ora embargante
, para ver alterada a base de cálculo dos honorários advocatícios,
interpor recurso de apelação a fim de que fosse a verba fixada na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil,
notadamente em obediência à sequência nele estabelecida, a saber: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Nesse cenário, reputo aplicável ao presente caso o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “no que diz respeito à
alteração da base de cálculo dos honorários
, esta Corte Superior perfilha o entendimento de que
mesmo as questões de ordem pública, quando decididas, devem ser impugnadas mediante recurso próprio, sob pena de preclusão
” (REsp n. 2.079.995/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024).

Nesse contexto, a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios era matéria que dependia de impugnação, por recurso próprio, do capítulo correspondente, o que não ocorreu, não havendo falar, portanto, em omissão no acórdão embargado quanto à incidência, no caso, da tese firmada no Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, conforme a perene jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “
a orientação deste Tribunal firmou-se no sentido de que, ‘no reexame necessário, é defeso, ao tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública’" (Súmula 45/STJ),
sendo que
"a remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública,
inclusive dos honorários de advogado
" (Súmula 325/STJ)
”

Deste modo, “
o reexame necessário é instituto destinado a proteger o interesse público
, razão pela qual a devolutividade é restrita às questões que foram decididas
em prejuízo
da Fazenda Pública
” (REsp n. 1.233.311/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011).

No mesmo sentido, deste e. Tribunal de Justiça, confiram-se:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A sentença objeto do reexame necessário expressamente consignou que deixava de condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme entendimento sedimentado no TJES.
Contra a sentença não fora interposto recurso voluntário, vindo os autos a este e. Tribunal tão somente para fins de reexame necessário, o que impede a reforma da sentença com a fixação de verba honorária em desfavor do ente público, sob pena de reformatio in pejus, nos termos da Súmula 45 do STJ.
2. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0000608-25.2019.8.08.0069, 2ª Câmara Cível, Relator: Desa. Heloisa Cariello, j. em 29.07.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Ação Rescisória ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, visando desconstituir acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que fixou como termo inicial da aposentadoria por invalidez acidentária a data da perícia judicial (15/08/2019). O autor alega manifesta violação ao art. 43 da Lei nº 8.213/91, pleiteando a fixação do termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou, subsidiariamente, na data da citação, com o pagamento das parcelas retroativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da aposentadoria por invalidez foi fixado em manifesta violação ao art. 43 da Lei nº 8.213/91; (ii) estabelecer se houve erro de fato que justifique a rescisão do acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão rescindendo respeita o princípio devolutivo, considerando que a questão do termo inicial da aposentadoria por invalidez não foi objeto de recurso pelo autor, o que impede sua modificação em sede de remessa necessária, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus.
A remessa necessária tem caráter protetivo à Fazenda Pública e não pode ser utilizada para agravar sua situação ou beneficiar a parte adversa, em consonância com a Súmula nº 45 do STJ.
Não há erro de fato a ser reconhecido, sendo vedada nesta via rescisória a inovação de argumentos que não tenham sido apresentados no processo originário e no momento oportuno, uma vez que não pode ser utilizada como recurso de prazo elastecido. Precedente STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Ação Rescisória julgada improcedente. Tese de julgamento: A remessa necessária não autoriza o agravamento da situação jurídica da Fazenda Pública, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus. A ação rescisória não pode ser utilizada para reanálise de questões já debatidas ou para suprir omissões recursais das partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VIII; Lei nº 8.213/91, art. 43; CPC, art. 496; Súmula nº 45 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.568.259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/11/2015; STJ, Súmula nº 45.

(TJES, Ação Rescisória n. 5001194-14.2024.8.08.0000, Câmara Cíveis Reunidas - 2º Grupo, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 28.03.2025)

À vista disso, forçoso reconhecer que os embargos de declaração apresentados exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Quanto ao prequestionamento pretendido, saliente-se que
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA
, e
lhes nego
provimento.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)